Tribunal: TJSP
Processo: 1036328-15.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
r no 813/96 que estabelece a incorporação – Previsão expressa de que o valor da gratificação incorporada evoluirá de acordo com o da vantagem que deu origem à incorporação – Procedência do pedido - Precedentes deste Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1036328-15.2021.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/12/2022; Data de Registro: 29/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/12/2022

Data de publicação:

29/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – POLICIAL MILITAR – REVALORIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – Pretensão de revalorização da gratificação de representação já incorporada.
Sentença de procedência.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA - Aplicação da Súmula 85 do STJ, segundo a qual, nos presentes casos, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – POLICIAL MILITAR – REVALORIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – Pretensão de revalorização da gratificação de representação já incorporada.
Sentença de procedência.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA - Aplicação da Súmula 85 do STJ, segundo a qual, nos presentes casos, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas a parcelar quinquenal.
MÉRITO - Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais que prevê o pagamento de gratificação de representação - Lei Complementar no 813/96 que estabelece a incorporação – Previsão expressa de que o valor da gratificação incorporada evoluirá de acordo com o da vantagem que deu origem à incorporação – Procedência do pedido - Precedentes deste Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso não provido.